Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida e das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. Recurso conhecido e desprovido.